Tribunal: TJSP
Processo: 1008335-83.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. decisão alterada em parte. 1. atraso superior a quinze horas incontroverso. 2. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 3. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO de danos morais QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E não COMPORTA

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. decisão alterada em parte. 1. atraso superior a quinze horas incontroverso. 2. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 3. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO de danos morais QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E não COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. Termo inicial de incidência de juros de mora. Data da citação, por se tratar de ilícito contratual. 5. Danos materiais comprovados. Escorreita a imposição à ré do ressarcimento. 6. RECURSO da ré PROVIDO em parte, desprovido o da autora.